Tribunal: TJBA
Processo: 0700167-64.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700167-64.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Rosilene Oliveira da Silva e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: Jackson Santos de Oliveira e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS REJEITADOS. DOSIMETRIA CORRIGIDA. SÚMULA 231 DO STJ APLICADA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelos Jackson Santos de Oliveira e Rosilene Oliveira da Silva, condenados por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, do CP), e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença que aplicou penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 16 dias-multa a cada réu. Os acusados praticaram sucessivos roubos na data de 26 de janeiro de 2021, em Lauro de Freitas/BA, utilizando simulacro de arma de fogo e abordando vítimas mediante grave ameaça para subtrair aparelhos celulares e bolsas, sendo presos em flagrante com os objetos subtraídos.

II. Questão em discussão

2.
Quanto aos apelantes Jackson e Rosilene
: (i) saber se há prova suficiente para sustentar as condenações por roubo majorado ou se procede pedido de absolvição por insuficiência probatória; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para furto simples por ausência de comprovação de violência ou grave ameaça; (iii) saber se é adequada a aplicação do concurso formal de crimes ou se deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

3.
Quanto ao apelo ministerial
: (i) saber se a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuante contraria a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se deve ser reconhecida a continuidade delitiva em detrimento do concurso formal entre os delitos de roubo majorado praticados em sequência.

III. Razões de decidir

4.
Relativamente aos apelantes Jackson e Rosilene
: A autoria e materialidade restaram amplamente comprovadas pela oitiva judicial de uma das ofendidas e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a custódia precautelar dos Acusados, além das respectivas confissões judiciais.

5. A desclassificação para furto simples foi corretamente rejeitada porque restou demonstrada a utilização de simulacro de arma de fogo e grave ameaça para intimidar as vítimas, conforme Tema 1171 do STJ :"a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena".

6.
Relativamente ao apelo ministerial
: A fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea contraria a Súmula 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na espécie, os réus praticaram concurso formal de crimes enquanto situação de continuidade delitiva. Em tal hipótese, impõe-se a aplicação de apenas uma das causas de aumento, referente à continuidade delitiva: (AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

IV. Dispositivo e tese

7.
Quanto aos apelantes Jackson e Rosilene
: Recursos conhecidos e desprovidos.
Quanto ao apelo ministerial
: Recurso conhecido e provido. Penas redimensionadas para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa para cada réu, mantidos os demais termos da sentença.
Teses de julgamento
: "1. A utilização de simulacro de arma de fogo configura a elementar grave ameaça do crime de roubo, impedindo a desclassificação para furto, conforme Tema 1171 do STJ. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. Em situação de concurso formal de crimes com continuidade delitiva, aplica-se apenas a causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP), afastando-se o concurso formal (art. 70 do CP)."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 70, 71, 157, § 2º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.994.182/RJ, Recursos Repetitivos, Tema 1171, j. 13.12.2023; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 729.366/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº 0700167-64.2021.8.05.0150
, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA , em que figura como
Apelante
s
e Apelados
JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA e ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA

e
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelos Réus
JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA e ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA;
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial, para OBSTAR a redução das penas intermediárias abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; APLICAR, na terceira fase da dosimetria, somente a causa de aumento referente a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal; e, por fim, REDIMENSIONAR as reprimendas definitivas infligidas aos Denunciados JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA e ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no mínimo legal,

mantendo-se a Sentença em seus demais termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora